Tribunal: TJBA
Processo: 8044591-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N.
8044591-87.2023.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE:
RAIANA CONCEIÇÃO BOMFIM

ADVOGADO(S):

APELADAS:
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA E
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

ADVOGADO(S):

ACÔRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL ÀS RÉS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
c
ível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada para compelir Operadora de Plano de Saúde a custear 10 sessões de oxigenoterapia hiperbárica (02HB), indicadas em razão de complicações isquêmicas, após cirurgia de mastoplastia redutora. No curso do processo, a Autora informou melhora do quadro clínico, com uso de medicamentos e pomadas, bem como
noticiou
o cancelamento do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve perda superveniente do objeto e do interesse processual, apta a ensejar a extinção do feito sem análise do mérito; estabelecer a quem incumbe o pagamento das custas e honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perda superveniente do objeto ocorre quando, no curso do processo, o pedido inicial torna-se desnecessário ou impossível, extinguindo-se o interesse processual (CPC, art. 485, VI).

4. O controle do problema de saúde da Suplicante, sem a necessidade da terapia pleiteada, configura fato superveniente (CPC, art. 493) que elimina a utilidade da tutela jurisdicional buscada.

5. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais à parte cuja conduta deu causa à propositura da
lide
, ainda que esta seja extinta sem resolução do mérito.

6. A omissão das Rés no fornecimento do tratamento prescrito foi determinante para o ajuizamento da demanda, razão pela qual devem arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios.

7. A fixação
a verba advocatícia
observa a simplicidade da causa e o reduzido labor exigido, sendo arbitrada (incluídos os recursais) em R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

–––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 8º e 11; 485, VI; 493.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.011.727, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01.07.2009; STJ, AgRg no REsp 1.082.662/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 15.12.2008; TJ-SP, APL 1000975-63.2019.8.26.0220, Rel. Décio Notarangeli, 9ª Câmara de Direito Público, j. 10.09.2020.

–––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

n°

8044591-87.2023.8.05.0001
,

figurando como Apelante

RAIANA CONCEIÇÃO BOMFIM
, sendo Apeladas

SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e
UNIMED-RIO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
.